Tribunal: TJPA
Processo: 0857695-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857695-81.2020.8.14.0301

APELANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.262/STF. DISTINÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO EM PECÚNIA E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela empresa impetrante, Air Liquide Brasil Ltda., para esclarecer que o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de DIFAL/ICMS autoriza, em tese, a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, observadas a prescrição quinquenal, a legislação de regência e a posterior apuração do montante pela autoridade fazendária competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança pode reconhecer o direito à compensação administrativa de indébito tributário decorrente de DIFAL/ICMS indevidamente recolhido; (
ii
) estabelecer se o Tema 1.262/STF impede a compensação tributária administrativa de indébito reconhecido judicialmente; e (
iii
) determinar se a decisão agravada autorizou compensação automática ou apenas declarou direito sujeito ao trânsito em julgado, à prescrição quinquenal, à legislação aplicável e à fiscalização fazendária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213/STJ, sem que isso implique condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa.

A decisão agravada não determina restituição imediata em dinheiro, não fixa valor líquido, não impõe pagamento direto pelo Estado do Pará e não afasta a fiscalização da autoridade fazendária.

A compensação tributária tem natureza de encontro de contas entre crédito do contribuinte e débito tributário, nos termos dos
arts
. 156, II, 170 e 170-A do CTN, e depende de posterior apuração administrativa.

O reconhecimento judicial do direito à compensação não produz efeito patrimonial pretérito vedado pelas Súmulas 269 e 271/STF, porque não substitui ação de cobrança nem impõe devolução pecuniária imediata.

O Tema 1.262/STF veda a restituição administrativa em dinheiro de indébito reconhecido judicialmente sem observância do regime constitucional de precatórios, mas não afasta a possibilidade de compensação tributária.

A restituição em pecúnia exige observância do art. 100 da Constituição Federal, enquanto a compensação tributária não representa desembolso direto de numerário pelo Poder Público.

A Súmula 461/STJ permanece compatível com o Tema 1.262/STF, pois assegura ao contribuinte a opção entre receber o indébito por precatório ou exercê-lo por compensação, conforme a legislação tributária aplicável.

A decisão agravada condiciona expressamente o exercício da compensação ao trânsito em julgado, à prescrição quinquenal, à legislação de regência, ao art. 170-A do CTN e à posterior apuração pela autoridade fazendária competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança pode declarar o direito à compensação tributária de indébito reconhecido judicialmente, desde que a efetivação ocorra posteriormente na via administrativa, sob fiscalização do Fisco. 2. O Tema 1.262/STF não impede a compensação tributária, pois se limita a vedar a restituição administrativa em pecúnia de indébito reconhecido judicialmente sem observância do regime de precatórios. 3. A declaração judicial do direito à compensação não equivale a pagamento direto pela Fazenda Pública nem afasta a prescrição quinquenal, o art. 170-A do CTN e a legislação tributária aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CTN,
arts
. 156, II, 170 e 170-A; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.262 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STJ, Súmula 461; STJ,
EREsp
nº 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021,
DJe
17.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0835667-22.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0857695-81.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
ESTADO DO PARÁ

(ID
35371078
)

contra decisão monocrática (ID
34621588
), que

acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela
empresa
impetrante
/ora agravada
, para esclarecer os efeitos do julgamento anteriormente proferido, consignando que o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança autoriza, em tese, a compensação administrativa dos valores
indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, a legislação de regência e a posterior apuração do montante pela autoridade fazendária competente.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de reconhecimento do direito à compensação administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente; (
ii
) a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.262 da Repercussão Geral, segundo a qual não seria admissível a restituição administrativa de indébito reconhecido na via judicial sem observância do regime constitucional de precatórios; (
iii
) a necessidade de reforma parcial da decisão agravada para afastar a autorização de compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL
.

Requer
o provimento do agravo interno para que seja excluído do
decisum
o reconhecimento do direito à compensação.

Em contrarrazões apresentadas
no ID
36236702, a agravada AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. requer o desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, (i) que a decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 213/STJ e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 118, que admitem o mandado de segurança como via adequada para declaração do direito à compensação tributária; (
ii
) que o Tema 1.262 do STF trata exclusivamente da restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, não alcançando a compensação tributária; (
iii
) que a compensação não implica desembolso de recursos públicos nem afronta o regime constitucional de precatórios; e (
iv
) que a legislação estadual admite a compensação tributária, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida ao Colegiado não diz respeito ao mérito principal da inexigibilidade do DIFAL/ICMS nos períodos reconhecidos na decisão monocrática, mas apenas à possibilidade de manutenção do capítulo que autorizou, em tese, a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, sem liquidação
exaustiva no mandado de segurança e sem determinação de pagamento direto pela Fazenda Pública.

O primeiro argumento do agravante consiste na alegada impossibilidade de reconhecimento do direito à compensação administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente.

A tese não prospera.

A decisão agravada não determinou restituição imediata em dinheiro, não fixou valor líquido, não impôs pagamento direto pelo Estado do Pará e tampouco afastou a fiscalização da autoridade fazendária. Limitou-se a reconhecer a possibilidade jurídica de compensação administrativa do indébito, desde que observados os requisitos legais, a prescrição quinquenal, o trânsito em julgado e a posterior apuração administrativa.

Tal conclusão encontra respaldo na Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

A compensação tributária, enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, encontra disciplina nos
arts
. 156, II, 170 e 170-A do Código Tributário Nacional. O reconhecimento judicial do direito à compensação não equivale, por si só, à liquidação do crédito, nem dispensa a observância das normas administrativas aplicáveis. Trata-se de provimento de natureza declaratória, cuja eficácia prática depende de posterior encontro de contas no âmbito administrativo, sob controle do Fisco.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, admite que o mandado de segurança declare o direito à compensação tributária, inclusive quanto a valores recolhidos indevidamente antes da impetração, desde que não alcançados pela prescrição. Isso não configura efeito patrimonial pretérito vedado, porque não há condenação da Fazenda Pública à devolução de quantia certa, mas apenas declaração do direito a ser exercido posteriormente, mediante procedimento próprio e fiscalização administrativa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO .
SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE .
1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 2.
O reconhecimento do direito à
compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante
. 3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma
ratio

decidendi
, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência
providos .

(STJ -
EREsp
: 1770495 RS 2018/0258035-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)
– grifo nosso.

Também não assiste razão ao agravante quanto ao segundo argumento, relativo à incidência do Tema 1.262 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.262, firmou orientação no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Ocorre que a tese firmada pelo STF versa sobre restituição administrativa em dinheiro, isto é, sobre a tentativa de satisfação pecuniária direta de crédito reconhecido judicialmente fora do regime constitucional de precatórios. Essa hipótese não se confunde com a compensação tributária.

A restituição em pecúnia implica pagamento pela Fazenda Pública. Por isso, uma vez reconhecido judicialmente o crédito, a satisfação em dinheiro deve observar o regime do art. 100 da Constituição Federal, mediante requisição de pequeno valor ou precatório, conforme o caso.

A compensação tributária, por sua vez, não representa desembolso direto de numerário pelo Poder Público. Trata-se de encontro de contas entre crédito do contribuinte e débito tributário, submetido à legislação específica e ao controle da Administração Tributária. A decisão que declara o direito à compensação não autoriza pagamento administrativo em dinheiro nem permite burla à fila constitucional de precatórios.

Daí porque o conflito apontado pelo agravante é apenas aparente.

O Tema 1.262/STF impede que o contribuinte, munido de decisão judicial, obtenha restituição administrativa direta em espécie, sem observância do art. 100 da Constituição Federal. Não afasta, contudo, a possibilidade de declaração judicial do direito à compensação tributária, a ser exercida nos limites da legislação de regência e mediante homologação ou fiscalização pelo Fisco.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que a Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça continua plenamente vigente e harmoniza-se com o Tema 1.262/STF. O referido enunciado dispõe que “
o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado
”.

A Súmula 461/STJ assegura o direito de opção do contribuinte entre duas vias juridicamente distintas: de um lado, a satisfação em dinheiro, que deve ocorrer por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o art. 100 da Constituição Federal; de outro, a compensação tributária, que se realiza por encontro de contas, nos termos da legislação tributária aplicável.

Nesse sentido destaco o julgado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL E BAIXA DEFINITIVA NO
DETRAN .
INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E NULIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DE OPÇÃO PELA VIA DO PRECATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO .
NÃO PROVIDO PARA O ENTE ESTATAL E PROVIDO PARA A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em
exame .

1.Ação anulatória de débito tributário ajuizada por seguradora, em razão de cobrança de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores-IPVA incidente sobre veículo sinistrado com perda total em 2007 e baixado no DETRAN/PA em 2011. Sentença de procedência declarou a nulidade dos débitos posteriores, assegurou restituição do indébito tributário por compensação e condenou o Estado ao pagamento de honorários.

II .
Questão em discussão.

2. Duas questões em análise:

(i) se a sentença teria incorrido em ingerência do Poder Judiciário ao reconhecer a inexigibilidade do IPVA após a baixa do veículo;

(
ii
) se o contribuinte/seguradora pode optar pela forma de restituição do indébito tributário, inclusive por meio de precatório.

III .
Razões de decidir.

3. Não se trata de isenção, mas de inexistência de fato gerador do tributo após a perda total e baixa do veículo. A cobrança do IPVA após essa data é ilegítima.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a inexigibilidade do imposto em hipóteses de sinistro com perda total do veículo.

5. O contribuinte tem direito de optar pela forma de restituição do indébito tributário, seja por compensação, seja por precatório, nos termos da Súmula 461 do
STJ .

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Estado do Pará
desprovida .
Apelação adesiva da seguradora provida, para assegurar o direito de optar pela restituição via precatório, mantida a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o IPVA a partir da perda total e baixa do veículo sinistrado, por inexistência do fato gerador do tributo.

2 .
O contribuinte pode optar pela restituição do indébito tributário por compensação ou por precatório, conforme Súmula 461 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CTN,
arts
. 165 e 168; CPC,
art
.
85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; TJMG, Apelação Cível nº 5002605-47.2022.8 .13.0704; TJPA, Apelação Cível nº 00054998020148140301.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e dar provimento ao recurso adesivo da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tudo nos termos do voto do Desembargador
Relator .

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda
Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08356672220208140301 31648845, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

O Tema 1.262/STF não elimina essa opção. Apenas veda que a restituição em dinheiro seja realizada diretamente na esfera administrativa quando o indébito decorre de
reconhecimento judicial. Assim, se o contribuinte optar pelo recebimento em pecúnia, deverá submeter-se ao regime constitucional de precatórios. Se optar pela compensação, poderá exercê-la administrativamente, desde que preenchidos os requisitos legais e observada a fiscalização pela autoridade competente.

Essa distinção preserva simultaneamente: (a) a autoridade do art. 100 da Constituição Federal, impedindo pagamentos diretos fora da ordem dos precatórios; (b) a eficácia da Súmula 461/STJ, que mantém a faculdade de compensação; e (c) a Súmula 213/STJ, que admite o mandado de segurança como via adequada para declaração do direito à compensação tributária.

Também não procede o terceiro argumento, segundo o qual a decisão agravada deveria ser reformada parcialmente para afastar a autorização de compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL.

A decisão agravada não concedeu autorização irrestrita ou automática para compensação. Ao contrário, condicionou expressamente o exercício do direito à observância dos requisitos legais, da prescrição quinquenal e da apuração administrativa pela autoridade fiscal competente.

Logo, não há risco de compensação imediata, unilateral e imune ao controle fazendário. O eventual aproveitamento do crédito dependerá do trânsito em julgado e da submissão do contribuinte ao procedimento administrativo próprio, conforme a legislação tributária estadual aplicável e o art. 170-A do CTN.

A pretensão do Estado, portanto, parte de premissa equivocada, pois trata a declaração do direito à compensação como se fosse ordem de restituição administrativa em dinheiro. Não é.

O provimento jurisdicional mantido na decisão agravada é meramente declaratório e não substitui a atividade fiscal de verificação do crédito, nem dispensa o contribuinte de demonstrar, perante a Administração, o preenchimento dos requisitos legais para a compensação.

Por fim, quanto ao quarto argumento, relativo ao pedido de provimento do agravo interno para exclusão do reconhecimento do direito à compensação, também não há fundamento jurídico apto à reforma da decisão.

A manutenção do capítulo decisório impugnado é medida que se impõe porque: (i) a compensação tributária não se confunde com restituição administrativa em dinheiro; (
ii
) o Tema 1.262/STF não vedou a compensação, mas apenas a restituição administrativa pecuniária de indébito reconhecido judicialmente sem observância do
regime de precatórios; (
iii
) a Súmula 461/STJ permanece vigente e compatível com a tese firmada pelo STF; (
iv
) a Súmula 213/STJ reconhece a adequação do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária; e (v) a decisão agravada preservou a fiscalização administrativa, a legislação de regência, a prescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN.

Não há, portanto, erro de julgamento, omissão, contradição ou desacerto na decisão agravada. O agravo interno não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados, limitando-se a sustentar interpretação ampliativa do Tema 1.262/STF que não se ajusta ao caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que as Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a conclusão ora adotada. Tais enunciados vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e impedem a produção de efeitos patrimoniais pretéritos diretos. No caso, entretanto, não houve condenação do Estado ao pagamento de valores, nem determinação de restituição pecuniária imediata. Houve apenas declaração do direito à compensação tributária, cuja concretização dependerá de procedimento administrativo posterior.

Assim, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, especialmente no ponto em que reconheceu, em tese, o direito da impetrante à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL/ICMS, observadas a prescrição quinquenal, a legislação tributária aplicável, o art. 170-A do CTN e a posterior apuração pela autoridade fazendária competente.

É o voto.

Belém,
22

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026